Tribunal: TJMT
Processo: 1004182-58.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004182-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pensão, Concessão]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), SUSIELEN AUGUSTA PEREIRA DE CAMPOS - CPF: 053.868.661-84 (AGRAVANTE), LUIS EDUARDO RUIZ BENTO - CPF: 070.015.341-10 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DEPENDENTE UNIVERSITÁRIA. AUSÊNCIA DE MATRÍCULA COMPROVADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Susielen Augusta Pereira de Campos contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência na Ação de Concessão de Pensão por Morte, em trâmite na 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, fundada na ausência dos requisitos legais para a concessão liminar do benefício pleiteado com fundamento em dependência universitária em relação a militar estadual falecido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante da alegação de dependência econômica da autora, supostamente matriculada em curso superior, com matrícula interrompida em razão do agravamento do estado de saúde do genitor falecido.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela provisória de urgência requer a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos não demonstrados de forma inequívoca nos autos.

4. A ausência de comprovação material da matrícula ativa no curso superior à época do óbito do segurado impede o reconhecimento da condição de dependente universitária, a qual depende de prova documental robusta.

5. A justificativa para a não matrícula no segundo semestre de 2023, baseada em agravamento do estado de saúde do genitor, carece de documentação comprobatória e não se mostra suficiente para superar a exigência legal de demonstração contínua da condição de estudante.

6. A antecipação dos efeitos da tutela requerida implica esgotamento do objeto da ação, vedado pelo art. 1º, §3º, da Lei n. 8.437/1992, em se tratando de demanda contra a Fazenda Pública.

7. O alegado perigo de dano é de natureza patrimonial, passível de compensação futura, não se configurando como risco irreparável que justifique a medida excepcional.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: "1. A concessão de pensão por morte à dependente universitária exige comprovação documental de matrícula e frequência regular à época do óbito do segurado. 2. A ausência de prova robusta e atualizada da condição de estudante inviabiliza a antecipação de tutela em sede recursal. 3. É vedada a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação contra a Fazenda Pública."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
agravo de instrumento interposto por Susielen Augusta Pereira de Campos
contra decisão proferida nos autos da Ação de Concessão de Pensão por Morte (Processo n.º 1005136-78.2025.8.11.0041), em trâmite perante a 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, ora agravante.

A agravante sustenta, em síntese, que faz jus à pensão por morte de seu genitor, militar estadual falecido em 18.08.2023, sob o argumento de que, à época do óbito, encontrava-se na condição de dependente universitária, cursando graduação em Direito no Centro Universitário UNIVAG, cujo custeio era integralmente suportado pelo falecido. Alega, ainda, que a ausência de matrícula no segundo semestre de 2023 decorreu do agravamento do estado de saúde do pai, circunstância que não poderia ser interpretada em seu desfavor.

Requereu, liminarmente, a concessão de tutela de urgência para que fosse compelido o MTPREV a providenciar, desde logo, o pagamento mensal de R$ 1.911,00 (referente à mensalidade universitária) ou, subsidiariamente, que fosse determinada à universidade a suspensão de quaisquer efeitos temporais que pudessem impedi-la de retomar e concluir o curso.

A decisão agravada indeferiu o pedido liminar sob o fundamento de que não estavam presentes, no juízo de cognição sumária, os requisitos legais para concessão da tutela recursal, nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, do CPC, notadamente diante da ausência de demonstração inequívoca da probabilidade do direito invocado e da urgência do provimento antecipatório.

Certificado o decurso de prazo para contraminuta sem manifestação dos agravados, conforme Certidão de Id. 281107392.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Susielen Augusta Pereira de Campos contra decisão proferida nos autos da Ação de Concessão de Pensão por Morte (Processo n.º 1005136-78.2025.8.11.0041), em trâmite perante a 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, ora agravante.

A agravante sustenta, em síntese, que faz jus à pensão por morte de seu genitor, militar estadual falecido em 18.08.2023, sob o argumento de que, à época do óbito, encontrava-se na condição de dependente universitária, cursando graduação em Direito no Centro Universitário UNIVAG, cujo custeio era integralmente suportado pelo falecido. Alega, ainda, que a ausência de matrícula no segundo semestre de 2023 decorreu do agravamento do estado de saúde do pai, circunstância que não poderia ser interpretada em seu desfavor.

Requereu, liminarmente, a concessão de tutela de urgência para que fosse compelido o MTPREV a providenciar, desde logo, o pagamento mensal de R$ 1.911,00 (referente à mensalidade universitária) ou, subsidiariamente, que fosse determinada à universidade a suspensão de quaisquer efeitos temporais que pudessem impedi-la de retomar e concluir o curso.

A decisão agravada indeferiu o pedido liminar sob o fundamento de que não estavam presentes, no juízo de cognição sumária, os requisitos legais para concessão da tutela recursal, nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, do CPC, notadamente diante da ausência de demonstração inequívoca da probabilidade do direito invocado e da urgência do provimento antecipatório.

Certificado o decurso de prazo para contraminuta sem manifestação dos agravados, conforme Certidão de Id. 281107392.

A pretensão recursal da agravante encontra óbice intransponível na análise da ausência concomitante dos pressupostos exigidos pelo ordenamento jurídico para concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipada, conforme preceituado no art. 300,
caput
, do Código de Processo Civil, e reiterado no art. 995, parágrafo único, no que tange às tutelas em sede recursal.

Consoante jurisprudência sedimentada no âmbito dos Tribunais Superiores, a concessão de medida antecipatória exige a presença, de forma cumulativa, da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

No caso sob análise, a alegação de que a ausência de matrícula no segundo semestre de 2023 se deu exclusivamente em razão do agravamento do estado de saúde do segurado, embora humanamente compreensível,
não se mostra suficiente, por si só, para infirmar a decisão administrativa que indeferiu o benefício
, tampouco demonstra, com a robustez necessária ao provimento liminar, o preenchimento dos requisitos legais para percepção da pensão por morte nos termos da legislação aplicável ao regime previdenciário dos militares do Estado de Mato Grosso.

O ordenamento jurídico exige, para a manutenção da qualidade de dependente universitário,
a comprovação efetiva de matrícula e frequência regular no curso superior
até a idade limite legalmente fixada. A
lacuna de matrícula
, ainda que justificada por situação adversa, demanda
maior aprofundamento probatório
, circunstância incompatível com o estreito campo de cognição próprio da fase de tutela provisória.

Em que pese a agravante sustente que a matéria seria exclusivamente de direito, a controvérsia envolve
questões fático-probatórias sensíveis
, como a efetiva manutenção da condição de estudante à época do óbito, a justificativa da ausência de matrícula e a extensão da dependência econômica.

A análise de tais circunstâncias impõe a necessidade de
dilação probatória
e apreciação exauriente pelo juízo de origem, não sendo recomendável, tampouco juridicamente viável, sua antecipação por meio de decisão liminar em sede recursal.

Conforme salientado pela instância singular, a mera alegação da condição de estudante, desacompanhada de prova material cabal e atualizada,
não é suficiente para ensejar a reversão imediata da decisão administrativa
, sendo imprescindível a instrução do feito para a adequada formação do convencimento judicial.

Ademais, eventual concessão da medida liminar também
ofende, de forma direta e incontornável, o que dispõe o
art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/1992
, que veda a concessão de medida liminar que
esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação
. A redação do dispositivo é inequívoca:

“
Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.
”

Isto caracteriza típico provimento jurisdicional de natureza satisfativa –
vedado, em regra, no microssistema de tutela de urgência contra a Fazenda Pública
.

Ademais, o perigo de dano irreparável invocado pela agravante, embora sensível sob a ótica social,
não foi concretamente demonstrado nos autos
. Trata-se, na hipótese, de
pretensão patrimonial substituível por indenização futura
, não se verificando dano de natureza irreversível ou de difícil reparação.

Considerando o contexto delineado,
não se encontram presentes os requisitos legais para concessão da tutela recursal
pretendida, tampouco se identifica ilegalidade ou teratologia na decisão agravada que justifique sua reforma.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a r. decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, e,
em consequência, julgo prejudicado o agravo interno (id. 269607770)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025